Tribunal: STF
Processo: RHC 173210
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Dosimetria. Terceira fase. Causas de aumento. Exasperação. Fundamentação concreta. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Eduardo Franca da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 499.970/SC. 
    O recorrente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO N. 443/STJ. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
    II - De acordo com o disposto no enunciado n. 443 da Súmula/STJ: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". Consoante foi decidido no Recurso Especial nº 264.224/DF, de minha relatoria, o que legitima a majoração da reprimenda acima do patamar mínimo não é a quantidade de causas de aumento de pena que incidem ao caso, e sim a fundamentação emitida pelo órgão julgador. 
    III - Na hipótese, quanto ao punctum saliens, o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, bem consignou a manutenção da fração no valor de 5/12, em razão de que as vítimas foram aterrorizadas incessantemente, além de amarradas e ameaçadas. Com efeito, verifica-se que não foi considerado somente o critério numérico, mas houve a devida fundamentação concreta, em consonância com jurisprudência assente deste Tribunal Superior. Precedentes.
     Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, exasperação indevida na terceira fase da dosimetria, porquanto não justificada ‘a fração de 5/12, em vez 1/3’ (mínimo legal). Requer a concessão da ordem ‘a fim de que se reconheça a ilegalidade na fração de exasperação da pena, de modo a aplicá-la no mínimo legal de 1/3’. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não provimento do recurso (evento 8).
    É o relatório.
    Decido.
     O Superior Tribunal de Justiça ratificou a fração de aumento de 5/12 na terceira fase de dosimetria da pena, a qual, no caso, incidiu sobre as três causas de aumento previstas nos incisos I, II e V do § 2º do art. 157, do CP, as quais autorizam a exasperação entre 1/3 (um terço) até metade (roubo qualificado por emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas).
    Sobre a fundamentação adotada, a Corte Superior considerou que ‘o que legitima a majoração da reprimenda acima do patamar mínimo não é a quantidade de causas de aumento de pena que incidem ao caso, e sim a fundamentação emitida pelo órgão julgado (…). Na hipótese, (...) o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, bem consignou a manutenção da fração no valor de 5/12, em razão de que as vítimas foram aterrorizadas incessantemente, além de amarradas e ameaçadas. Com efeito, verifica-se que não foi considerado somente o critério numérico, mas houve a devida fundamentação concreta’. (grifo nosso)
    Nessas condições, o acórdão recorrido esta parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o quantum de aumento, na terceira fase do delito de roubo qualificado, não resulta de puro critério aritmético; baliza-se pela fundamentação concreta adotada, presentes as circunstâncias da ação e obedecidos os limites entre 1/3 (um terço) até metade, constantes do art. 157, § 2º , do CP. 
    Nesse sentido, ‘cabe ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da majorante acima do mínimo legal.’ (HC 107620, Rel. Dias Toffoli). Descabe, lado outro, ‘adoção de tabela de graduação de percentual para disciplinar a aplicação das causas de aumento de pena. Impropriedade, pois há de se dar ênfase à efetiva fundamentação da causa especial de aumento da pena, dentro dos limites previstos, com base em dados concretos’ (RHC 116.676, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); ‘Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação das causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Justificada a fixação da majorante além do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do fato e não apenas no número de majorantes’ (RHC 114.965 114.965, de minha relatoria); ‘O magistrado de origem valeu-se da restrição de liberdade da vítima, da pluralidade de agentes e do emprego de arma de fogo na prática do crime de roubo para fundamentar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/2 (fundamentação concreta), circunstâncias fáticas essas que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias’ (HC 182.710, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    Portanto, revela-se idônea, no caso, a fração de aumento de pena no patamar de 5/12, presentes as três circunstâncias referidas (emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas) e, especialmente, a fundamentação adotada nas instâncias anteriores. Lado outro, não se constata desproporcionalidade no resultado dosimétrico alcançado.
    De resto, o princípio constitucional da individualização da pena limita-se e fundamenta-se no princípio da culpabilidade. Como garantia fundamental (art. 5º, XLVI, da CF) ‘(...) projeta dever de respeito às singularidades próprias e características do indivíduo certo (e não de um homem médio) e do fato a ele imputado. Desses dois aspectos limitadores, deduz-se que a garantia da individualização previne abusos, por impedir tratamento de massa em Direito Penal (BOSCHI, José Antônio Paganella. A Dosimetria nas penas privativas de liberdade . In Boletim IBCCRIM 242 [Janeiro/2013] - Coordenador-Chefe Rogério Fernando Taffarello). 
    Já a dosimetria é o veículo que efetiva o princípio constitucional da individualização da pena, customizando a sanção a partir dos vetores do artigo 59 do CP. Via técnica decisória, persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017). 
    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Esta Suprema Corte já assentou que “[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora